Tribunal: TJDFT
Processo: 0017666-93.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0017666-93.2010.8.07.0001 RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN E OUTRO RECORRIDO: SANDRO BORGES DIAS DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos(RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 8857037): ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI DISTRITAL. APLICAÇÃO DE MULTA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DECLARADA DE OFÍCIO. EFEITOS EX TUNC. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 28 da Lei distrital n° 239/1992 destina-se a regulamentar a prestação de serviço público de transporte coletivo de passageiros no âmbito do Distrito Federal, com incidência restrita aos permissionários de serviço público. 2. Multa pecuniária fundamentada em Lei Distrital declarada inconstitucional é desprovida de amparo legal, sendo indevida sua cobrança por violação ao Princípio da Legalidade, devendo o valor pago ser restituído ao administrado. 3. Sendo constatada a nulidade absoluta do ato administrativo, deve o julgador declarar de ofício sua ocorrência, produzindo a nulidade efeitos ex tunc. 4. Recurso conhecido, declarada a nulidade de ofício do ato administrativo e provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado SANDOVAL BORGES DIAS JÚNIOR, OAB/DF 55.528. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031